Tribunal: TJBA
Processo: 0002112-96.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002112-96.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: TELMA CLAUDIANO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE RECAI SOBRE O MUNICÍPIO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Gongogi contra sentença que o condenou ao pagamento de salários atrasados (abril a setembro de 2008), 13º salário e férias de servidora pública municipal, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão do inadimplemento reiterado de verbas de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão são as seguintes (i) verificar a ocorrência de prescrição das parcelas pleiteadas; (ii) definir se o Município comprovou o pagamento das verbas salariais ou fato que impeça o direito da autora; (iii) aferir se o atraso salarial prolongado caracteriza dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado; e (iv) ajustar os índices de juros e correção monetária aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição quinquenal não atinge as parcelas cobradas (2007/2008), pois a ação foi proposta em 2008, respeitando o prazo do Decreto nº 20.910/1932.

4.
Comprovado o vínculo funcional, cabe ao ente público o ônus de provar o pagamento das verbas salariais (art. 373, II, CPC). A alegação de ausência de documentos por má gestão anterior não justifica o inadimplemento nem autoriza o enriquecimento ilícito da administração.

5.
O atraso reiterado no pagamento de salários gera dano moral, pois compromete a subsistência e a dignidade do trabalhador, ultrapassando o mero aborrecimento. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional aos precedentes deste Tribunal.

6.
Os consectários legais devem ser adequados aos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como às Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025, observando-se a correção pelo IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021; a taxa SELIC de 09/12/2021 a 08/09/2025; e, a partir de 09/09/2025, o IPCA acrescido de juros de 2% ao ano, respeitado o teto da SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para ajustar os consectários legais, mantendo-se a sentença quanto ao mérito.

Tese de julgamento:
1. Em ações de cobrança de servidor público, demonstrado o vínculo, recai sobre o ente municipal o ônus de provar a quitação das verbas. 2. O inadimplemento salarial reiterado configura dano moral indenizável. 3. Nas condenações contra a Fazenda Pública, a atualização deve observar a sucessão legislativa das Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, X, e art. 37, II; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025; CPC, arts. 85, §11, 373, II, 1.003, §5º e 1.009; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146 (Tema 905); TJ-BA, Apelação nº 0002008-07.2009.8.05.0264, Rel. Desa. Regina Helena Santos e Silva, j. 17.06.2025;
TJ-BA, Apelação nº 0002060-03.2009.8.05.0264, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 23.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002112-96.2009.8.05.0264
, em que figuram o Município de Gongogi (como apelante) e TELMA CLAUDIANO DOS SANTOS (como apelada).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia
em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03